Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. FORNECECIMENTO DE ENTORPECENTES GRATUITAMENTE. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CONDUTAS DIVERSAS. CRIME DE AÇÃO MULTIPLA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 1.1 Na hipótese, o réu foi visto por policiais em patrulhamento, comercializando porção de droga a terceiro e, ainda, mantinha em depósito, em sua residência, outras frações de entorpecentes prontas para difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos, como as imagens do crime e o depoimento na fase policial do usuário apreendido na operação.
3. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico de entorpecentes. 3.1. Diversamente da tese defensiva, a destinação comercial dos entorpecentes resta devidamente comprovada.
4. Mesmo que se admita que o réu forneceu entorpecentes de maneira gratuita a terceiros, resta caracterizado a prática do crime de tráfico de drogas, pois há previsão expressa sobre esta conduta.
5. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado. 5.1. O simples fato de terem sido praticados dois verbos nucleares não extrapola os limites previstos na capitulação do delito, tendo em vista que as ações ocorreram em um mesmo contexto, inviabilizando avaliação negativa da culpabilidade;
6. A fixação do número de dias-multa deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal imposta.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.